Tribunal: TJMT
Processo: 0005036-16.2014.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005036-16.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), N.E. MACHADO - ME - CNPJ: 08.212.321/0001-61 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), NELSON EVANGELISTA MACHADO - CPF: 571.363.271-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVE
L – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PROFERIDA NOVA
SENTENÇA
EM
FEITO

JÁ

SENTENCIADO
– ARTIGO 494 DO CPC – PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA –
RECURSO PROVIDO.

Prolatadas
duas

sentenças
no mesmo processo, reconhece-se a nulidade da segunda, por ofensa ao artigo 494 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005036-16.2014.8.11.0013

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADOS:

N.E. MACHADO – ME e OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr.
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, lançada nos autos dos embargos à execução ajuizada por
N.E. MACHADO – ME e OUTRO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que os
embargos à execução propostos pela parte adversa foram inicialmente julgados improcedentes.

Defende que após a migração do feito em processo eletrônico, o

Magistrado erroneamente extinguiu o feito por abandono de causa, sendo opostos embargos declaratórios em que foi noticiado o erro material em questão, bem como informado, na mesma oportunidade, que o patrono da parte apelante já tinha ingressado com execução de

honorários, contudo o juízo
a quo
rejeitou os aclaratórios, sem qualquer fundamento.

Aduz que a nova sentença é nula por força do artigo 505 do CPC, ante à violação da coisa julgada, bem como aponta que a sentença extintiva decorreu sem a intimação pessoal do apelante, aliado ao fato de ser incompatível com a extinção na forma do artigo 485, III do CPC, com o disposto no artigo 924, do CPC.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença de abandono da causa ante a violação à coisa julgada, com o retorno dos autos a origem para prosseguimento regular do feito da execução de honorários
(Id 102432454).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 102432456.

Preparo recolhido no Id 102432456.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante, em preliminar, sustenta a nulidade da r. sentença, ao argumento de que os
embargos à execução opostos pela parte adversa, já havia sido inicialmente julgado improcedentes pelo Juízo
a quo
, sobrevindo “nova” sentença extintiva, após a digitalização dos autos para a plataforma do PJe, cujos efeitos restaram mantidos após sua provocação por meio de aclaratórios que foram rejeitados sem qualquer fundamentação.

E como forma de subsidiar o aventado, invoca a regra do artigo 505 do CPC, que, em suma, disciplina a nulidade em testilha, ante à violação da coisa julgada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se anular a sentença, com o retorno dos autos a origem para prosseguimento regular do feito que se encontra na fase de execução de honorários.

Com razão do recorrente.

Ao exame da prefacial, verifica-se que
N.E. MACHADO – ME
e
OUTRO
, tempestivamente, opuseram embargos à execução frente ao feito executivo ajuizado pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, onde se pleiteou a revisão dos contratos executados, com a exclusão das cláusulas que reputaram ilegais, bem como a devolução dos valores pagos a maior (Id 102426643 – págs. 1/5), cujos termos restaram também
impugnados pela instituição embargada/exequente (Id
102426644 – págs. 5/28).

Infere-se que na data de 18/11/2019 sobreveio sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora (embargantes/executados) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Id 102426644 – págs. 40/41). Desta sentença houve oposição de embargos de declaração pela instituição financeira, tão somente para sanar a omissão quanto ao percentual da verba honorária, os quais foram acolhidos pelo togado singular, para o fim de se adequar a condenação da verba ao importe de 10% sobre o valor da execução (Id 102426644 – pág. 47), dando-se, em seguida, início à fase de cumprimento de sentença.

Ocorre que na data de 13/01/2021, após o feito ter sido digitalizado para a plataforma eletrônica (PJe), o Magistrado proferiu nova sentença, desta vez extinguindo o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC, no qual insurge-se o apelante invocando violação à coisa julgada.

Pois bem.
Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, após publicação da sentença é vedado ao Julgador alterá-la, senão em caso de erro material ou por meio de embargos de declaração. Confira-se:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

No caso em exame, a conclusão circunscreve-se à nulidade do segundo pronunciamento judicial.

É que somente
pode haver uma sentença válida proferida para cada pretensão, de modo que uma vez publicada a sentença, esta se torna irretratável. Ou seja, não mais é possível sua modificação ou revogação, senão através de recurso.

Dessa feita, com base no princípio da inalterabilidade da sentença, ao proferir a primeira sentença o Magistrado encerrou a prestação jurisdicional, não podendo ter proferido nova sentença, uma vez que esta afronta a coisa julgada existente, razão pela qual reveste-se de nulidade insanável.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO
- DUAS SENTENÇAS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA SEGUNDA
. - Quando são proferidas duas sentenças no mesmo processo, deve a última ser cassada”
(TJ-MG - AC: 10671070018864001 Serro, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA SEGUNDA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PREJUDICADO. Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, impõe-se declarar a nulidade da segunda sentença, proferida quando já esgotada a prestação jurisdicional do Juízo a quo. Inteligência do art. 471 do CPC/73 (art. 505 do atual Código)”
(TJ-MT - AC: 00238876820048110041 MT, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 18/06/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
DUAS SENTENÇAS EXTINTIVAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC – SEGUNDA SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
(TJ-MT - AC: 00128481620088110015 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO - INADMISSIBILIDADE - NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA DECISÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Havendo prolação equivocada de duas sentenças nos mesmos autos, decidindo a mesma lide, deve ser cassada a segunda decisão por ser inteiramente nula, acolhendo-se a preliminar suscitada”
(TJ-MT - APL: 00015083220098110018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Ressalte-se, contudo, que restam pendências no cumprimento de sentença respectivo, conforme se observa em análise ao inteiro teor dos autos dos embargos à execução (Id
102426641)
, as quais deverão ser dirimidas pelo Magistrado
a quo
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada de Id
102426647,
que extinguiu o feito por abandono da causa, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022